Tribunal: TJES
Processo: 5009463-95.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009463-95.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RUDI DE ALMEIDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO (IAS). MATÉRIA AFETADA AO IRDR Nº 5005268-14.2024.8.08.0000. SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO DO IRDR. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO (
OPE LEGIS
) – ART. 987, § 1º, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA POR VIOLAÇÃO A NORMA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE ESPECÍFICO E RECENTE DO STJ (RESP 2.235.030 - ES, MARÇO DE 2026). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O SOBRESTAMENTO NA ORIGEM.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009463-95.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RUDI DE ALMEIDA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO (IAS). MATÉRIA AFETADA AO IRDR Nº 5005268-14.2024.8.08.0000. SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO DO IRDR. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO (
OPE LEGIS
) – ART. 987, § 1º, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA POR VIOLAÇÃO A NORMA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE ESPECÍFICO E RECENTE DO STJ (RESP 2.235.030 - ES, MARÇO DE 2026). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O SOBRESTAMENTO NA ORIGEM.

VOTO

1.

RELATÓRIO DISPENSADO (Art. 38 da Lei nº 9.099/95)
.

2. FUNDAMENTAÇÃO: DA NULIDADE ABSOLUTA E DA ORDEM PÚBLICA

A controvérsia destes autos — base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS) para militares remunerados por subsídio — é idêntica à matéria afetada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 5005268-14.2024.8.08.0000
.

Embora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo tenha fixado tese favorável ao recálculo pelo subsídio em
05/07/2024
, o Estado interpôs
Recurso Extraordinário
, o que atrai a incidência imediata do Art.

987, § 1º, do CPC
.

Conforme o dispositivo, tal recurso possui
efeito suspensivo automático
, mantendo o sobrestamento de todos os processos pendentes até o julgamento da Corte Superior
.

Adoto a fundamentação vinculante do
Superior Tribunal de Justiça
, proferida em
13/03/2026
no
REsp nº 2.235.030 - ES
, que analisou especificamente este IRDR capixaba
:

"O fato de o acórdão recorrido ter aplicado a mesma tese fixada no IRDR não afasta a nulidade absoluta do julgamento realizado durante suspensão obrigatória, por se tratar de violação a norma de ordem pública que rege o microssistema de julgamento de casos repetitivos."

O STJ foi enfático ao determinar que a suspensão somente cessará com o julgamento dos recursos excepcionais, sendo
"desnecessário aguardar o trânsito em julgado"
para manter o sobrestamento, mas igualmente
"impossível o prosseguimento"
antes de tal marco
.

Portanto, tendo a sentença de origem sido proferida em momento posterior à comunicação da suspensão (ocorrida em
16/05/2024
), configura-se violação direta ao Art.

982, inciso I, do Código de Processo Civil
.

O vício de nulidade é insanável e não se convalida pela eventual coincidência do resultado material com a tese do incidente
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

ANULAR
a sentença proferida por inobservância de suspensão obrigatória
;

DETERMINAR
a devolução dos autos ao juízo de origem para que aguarde, sob regime de
SOBRESTAMENTO
, o julgamento do Recurso Extraordinário interposto no
IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000
.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)